Tribunal: TJPA
Processo: 0827039-93.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827039-93.2024.8.14.0401

APELANTE: GRACE SATOMI HAYASHI

APELADO: GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. EXTINÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido de manutenção de medidas protetivas anteriormente deferidas em sede liminar, reconhecendo a inexistência de elementos caracterizadores da violência de gênero.

2. No curso do recurso, após notícia da celebração de acordo entre as partes e restabelecimento da convivência harmônica, a apelante requereu a desistência do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de homologação de desistência recursal em recurso de apelação criminal relativo a medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A desistência do recurso, expressamente formulada pela parte recorrente, é direito processual disponível e pode ser homologada, desde que inexistente óbice legal ou interesse público relevante contrário.

5. Ausente controvérsia quanto à matéria e tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente, impõe-se a homologação da desistência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso extinto em razão da homologação da desistência recursal

Tese de julgamento: 1. A desistência expressa do recurso de apelação criminal que versa sobre medidas protetivas de urgência, no contexto da Lei nº 11.340/2006, pode ser homologada quando inexistente prejuízo ao interesse público e presente anuência ministerial.

________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 487, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em homologar a desistência do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezessete do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por G. S. H., em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pleito de medidas protetivas anteriormente deferidas em decisão liminar, revogando-as, com conseguinte extinção do processo com julgamento do mérito.

A sentença recorrida, assim dispôs:

“(...) Decido.

Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência suposta de agressão física, moral e/ou psicológica sofrida pela vítima.

A medida protetiva prevista na lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

Analisando detidamente os autos, em especial as alegações trazidas pelas partes, observo que o caso não se revela a presença dos requisitos cumulativos para a incidência da Lei n.º 11.340/06, quais sejam, a relação íntima de afeto, a motivação de gênero e a situação de vulnerabilidade, mas sim que se trata de desavença e desentendimento familiar sem a violência de gênero propriamente dita.

Percebe-se pela peça defensiva, que a lide tem como plano de fundo questões relacionadas à administração da convivência com o filho menor dos envolvidos, e que não ultrapassam divergências cotidianas e pontuais entre parentes.

Sendo assim, não há motivos que façam jus à manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da requerente.

Acrescento, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO E EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, bem como Revogo as medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas, em analogia aos termos do art. 487, I, do CPC. (...)”.

A apelante, em suas razões recursais (ID 26691209), pugnou, preliminarmente, pela gratuidade da justiça.

No mérito, requer a reforma da sentença e manutenção das medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de que o conteúdo dos documentos acostados ao processo, que expressam a convivência conflituosa entre as partes, são prova mais do que suficientes para conduzir a manutenção das medidas protetivas de urgência, especialmente porque o sentido das medidas protetivas da Lei Maria da Penha existem, efetivamente, para impedir que atos semelhantes ao ocorrido voltem a acontecer, assegurando a integridade física e psíquica da mulher/apelada/vítima.

Alega que a gravidade da situação vivenciada evidencia a necessidade da reforma da sentença de piso e manutenção de tais medidas, no intuito de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso para reformar totalmente a decisão do Juiz de piso para restabelecer as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, III, a, b e c da Lei n.º 11.340/2006 e julgar desde logo a lide, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

O Ministério Público, em sua manifestação (ID 26691317), reitera a manifestação final de ID 134943191 que pugnou pela revogação das medidas protetivas e indeferimento do pedido.

O apelado, por meio de contrarrazões (ID 26691318), pugna pelo conhecimento do recurso e não provimento mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto por G. S. H.

O feito encontrava-se pautado para apreciação na sessão de julgamento 26ª SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, no período de 14/08 a 21/08/2025, contudo, a defesa do acusado atravessou petição à ID 29049118, informando que na data de 24 de março de 2025, fora celebrado entre as partes acordo de alimentos, regulamentação de guarda e direito de convivência, e que desde a supracitada data as partes convivem em harmonia e preservando todos os termos do citado acordo, logo, qualquer medida aversa ao adotado hoje possibilitaria uma ruptura na tentativa da construção harmônica e necessária a criação do infante.

Dessa forma, determinei a intimação da apelante para que se manifestasse acerca dos argumentos apresentados pelo apelado, no prazo legal.

Em 24/09/2025, a patrona da apelante peticionou nos autos requerendo a desistência recursal, a baixa dos autos e a consequente extinção do presente recurso, com a devida ciência ao Ministério Público, tendo em vista tratar-se de demanda que versa sobre medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Instado a se pronunciar, o Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou favoravelmente pela homologação da desistência manifestada.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão de pauta do plenário virtual.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a apelante G. S. H., por meio de sua Advogada, Dra. Verena Maria de Medeiros Navarro, requereu a Desistência do presente Recurso da Apelação, conforme petição protocolada sob o ID nº 30232503, de 24/09/2025, à fl. 268.

Assim sendo, considerando que o pedido de desistência recursal é direito subjetivo do réu e, diante da inexistência de impedimento ao acolhimento do pleito, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto e, acompanhado in totum o parecer Ministerial, homologo o pedido de desistência do recurso de apelação, DETERMINANDO que os autos sejam devolvidos à Instância Ordinária, para os devidos fins.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2025